Tribunal: TJDFT
Processo: 0738625-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) » Preparar Ato de Comunicação Atenção!!! clique no botão salvar antes de encaminhar a minuta para Desembargador(a). Próxima ação Selecione 0738625-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MED VIDA COMERCIO IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: LRL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0715225-83.2019.8.07.0001 - id 140121204) que indeferiu pedido de reiteração da consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, por não traduzir alteração da situação patrimonial a modificação do nome da sociedade empresária. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há quase 2 anos, tempo razoável para nova tentativa de localização de bens do executado, sustentando a possibilidade de êxito na pesquisa, tendo em vista que a empesa se encontra ativa, e invocando os princípios da celeridade processual, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta perigo de dano na impossibilidade de continuidade da execução. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator